Tribunal: CARF
Processo: 10680.723817/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723817/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LUIS OSVALDO MELO CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. SÚMULA CARF No 98.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de reestabelecer a dedução de pensão
alimentícia, no montante total de R$ 27.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723817/2012-43
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723817/2012-43

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas (R$ 5.574,17) e pensão alimentícia (R$ 30.600,00),
porque o contribuinte não atendera intimação para comprová-las, resultando em imposto
suplementar de R$ 3.662,81.
Apresenta documentos para comprovar as deduções declaradas.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que restabeleceu a
dedução de despesas médicas (R$ 5.574,17). Foi mantida a glosa da pensão alimentícia.
Apesar de apresentar acordo homologado judicialmente, o contribuinte não apresentou
comprovantes do efetivo pagamento. O imposto suplementar foi reduzido para R$
2.129,92.
Notificado desta decisão, o interessado não se manifestou.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 30.600,00.
Nos temos da decisão a quo, o contribuinte não logrou comprovar os pagamentos a título de
pensão. Em seu recurso, o contribuinte junta aos autos extratos bancários no intuito de
comprovar os depósitos em favor dos filhos. Referidos depósitos perfazem R$ 27.900,00,
aduzindo o contribuinte que não possui meios de comprovar os R$ 2.700,00 restantes.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723817/2012-43

A dedução de pensão alimentícia está prevista no artigo 4o, II da Lei 9.250/95:

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

A matéria é objeto da Súmula CARF n.o 98:

A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
(Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
No caso dos autos, o acordo homologado judicialmente foi juntado pelo
contribuinte em sua impugnação às fls. 11-12. A comprovação do efetivo pagamento, por sua
vez, encontra-se na documentação que instrui o recurso, às fls. 61-67.
Desta forma, entendo necessária a reforma parcial da decisão a quo para
reestabelecer a dedução de pensão alimentícia, no montante total de R$ 27.900,00, cujos
pagamentos foram comprovados pelo recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, a fim de reestabelecer a dedução de pensão alimentícia, no montante
total de R$ 27.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 73
DF CARF MF
Original